Tribunal: TJSP
Processo: 0038844-30.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Cumprimento de sentença - Funcionalismo – Servidores públicos estaduais ativos e inativos vinculados à carreira de magistério da Educação Básica – Percepção de montante referente à conversão das pensões em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Limites do título executivo - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor

Ementa:
Cumprimento de sentença - Funcionalismo – Servidores públicos estaduais ativos e inativos vinculados à carreira de magistério da Educação Básica – Percepção de montante referente à conversão das pensões em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Limites do título executivo - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória (RE no 561.836, com repercussão geral – tema no 05) – Impossibilidade de análise – Inteligência dos arts. 502, 507 e 508 do CPC - Matéria passível de arguição em sede de defesa na fase de conhecimento – Violação à coisa julgada – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de extinção da execução reformada – Recurso provido